Tribunal: TJES
Processo: 5026676-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026676-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOILDA ROSANGELA ALVARENGA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ELOILDA ROSANGELA DOS SANTOS FRAGA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual sustenta ter sido afastada ilegalmente do cargo de técnico legislativo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e, embora tenha sido reintegrada no ano de 2000, com retificação dos assentos funcionais em 2017, não percebeu os efeitos financeiros relativos ao período entre 1995 e 2000, pretendendo a condenação do Requerido ao pagamento das vantagens pecuniárias.

A r. Sentença RECONHECEU A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, ante o transcurso do prazo prescricional quinquenal, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) não se operou prescrição, cujo termo inicial é o ato administrativo de retificação da ficha funcional do servidor (2017) e não sua reintegração (2000); (ii) a prescrição se opera em trato sucessivo; (iii) a Recorrente faz jus ao recebimento das vantagens pessoais e efeitos financeiros

Requer, ainda, a suspensão do feito em razão da pendência de ação coletiva que debate a mesma questão destes autos (processo nº 5027877-21.2021.8.08.0024).

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

A Recorrente, de início, requer a suspensão do feito em razão da pendência de ação coletiva que debate a mesma questão destes autos (processo nº 5027877-21.2021.8.08.0024).

A suspensão não tem lugar, uma vez que, não tendo a Requerente pugnado pela suspensão deste feito, no prazo de 30 dias da ciência do ajuizamento da ação coletiva, não se beneficia do quanto decidido na ação coletiva e tampouco há que se cogitar de litispendência entre as ações individual e coletiva,
ex vi
:

CDC

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Nesse mesmo sentido, confira-se: Classe: (1) Recurso Inominado Cível, Número: 5026650-93.2021.8.08.0024, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 12/Mar/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5025167-28.2021.8.08.0024, Magistrado: GISELLE ONIGKEIT, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 22/Mar/2023.

Ainda que assim não fosse, verifico que a ação coletiva tombada sob o nº 5027877-21.2021.8.08.0024 foi julgada improcedente, em primeira instância, com fundamento justamente na prescrição da pretensão autoral –
o que também restou reconhecido, na r. Sentença vergastada neste processo, em relação à Recorrente.

Do exposto, descabida a suspensão do feito.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença está amparada na sedimentada jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES, que, em numerosas demandas similares à presente, reconheceram a prescrição da pretensão, tendo em vista que os servidores públicos da ALES –
como é o caso da Recorrente
– pretendem perceber vantagens pecuniárias e efeitos financeiros relativos aos anos de 1995 a 2000, todavia, ajuizaram suas demandas quando já escoado
in albis
o prazo prescricional
quinquenal
(
5 anos
) previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32.

A respeito, confira-se:
(
1
) Classe: Recurso Inominado Cível 5025183-79.2021.8.08.0024, Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 06/06/2023; (
2
) Classe: Recurso Inominado Cível 5026644-86.2021.8.08.0024, Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 21/Mar/2023; (
3
) Classe: Recurso Inominado Cível 5025136-08.2021.8.08.0024, Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 05/04/2023.

Em casos tais, a prescrição que atinge a pretensão autoral é de fundo de direito e tem por termo inicial o ato de reintegração dos servidores –
o que, in casu, ocorreu em 2000
–, quando não restaram implementados os correlatos direitos e vantagens funcionais.

É o que reconhece a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2.
Portanto,
o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento
. 3.
A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento
. 4.
Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial
.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)

Assim, escorreita a r. Sentença vergastada ao reconhecer ter se operado a prescrição quinquenal da pretensão autoral que fora veiculada, via ação, somente no ano de 2021.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)